Tribunal: CARF
Processo: 13646.000838/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000838/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.444 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
REDE BIG GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2007
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
RELAÇÃO
DE
CORRESPONSÁVEIS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Súmula Carf no 88.)
COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A contabilidade e demais documentos e informações fornecidos pelo
contribuinte são hábeis para comprovar a ocorrência dos fatos geradores neles
registrados.
RETENÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
Cabe à empresa repassar ao Erário os valores de contribuição previdenciária
descontadas da remuneração de segurados que lhes prestaram serviço.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf no 4.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento. A conselheira Mônica Renata Melo Ferreira Stoll votou como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000838/2007-34
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000838/2007-34

suplente convocada em razão da publicação da exoneração do conselheiro Paulo Cesar Macedo
Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Mônica Renata Melo Ferreira Stoll, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer
Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária relativa a valores
descontados de segurados empregados e contribuintes individuais, mas não vertidos ao Erário,
relativa ao período de 01/2005 a 04/2007.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 145 a 157) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 172 a 166).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 181 a 198) em que se arguiu:
a) que descabe a imputação de responsabilidade aos diretores da empresa
autuada;
b) que a Autoridade Lançadora presumiu, mas não comprovou, os fatos
geradores da exação;
c) que os descontos das contribuições dos salários dos empregados foram
somente contábeis, não tendo havido nenhum desconto financeiro, e, portanto,
não teria se apropriado indevidamente desses valores;
d) a inconstitucionalidade da multa por afronta aos princípios constitucionais da
vedação ao confisco e da capacidade contributiva;
e) da improcedência da taxa Selic para cálculo dos juros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000838/2007-34

O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de ofensa a
princípios constitucionais, por força da Súmula Carf no 2.
1
Da responsabilidade dos diretores
O recorrente se insurgiu contra a enumeração dos sócios e contadores da empresa
na Relação de Vínculos (e-fl. 106), sob o argumento de que não lhes poderia ser atribuída a
corresponsabilidade sobre o crédito tributário porquanto não haveria, nos autos, prova de que
teriam atuado com dolo, fraude, simulação ou excesso de poderes.
Ocorre que, consoante a Súmula Carf no 88, a Relação de Vínculos é apenas peça
informativa da Notificação de Lançamento e não tem o condão de atribuir a responsabilidade
tributária a terceiros:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
2
Dos fatos geradores
O recorrente alegou que o lançamento seria nulo porque a Autoridade Lançadora
não teria se desincumbido do dever de comprovar a ocorrência dos fatos geradores tributários,
efetuando o lançamento apenas com base em presunção.
Sobre a questão, assim discorreu a decisão recorrida (e-fls. 179 e 180):
Quanto às alegações de que o crédito foi apurado por presunção, tal assertiva não
merece prosperar. Cumpre esclarecer que o levantamento foi baseado nos documentos
da empresa, como citado no Relatório Fiscal. Do exame das folhas de pagamento,
recibos, escrituração contábil e termos de rescisão de contrato de trabalho, confrontados
com as Guias de Recolhimento apresentadas pela empresa, conforme consta do RDA -
Relatório de Documentos Apresentados, fls. 92/93, concluiu a fiscalização que não
houve o devido recolhimento das contribuições a cargo da empresa, sobre a
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram
serviço à empresa no período.
Desta forma, o lançamento baseado em documentos apresentados pela empresa à
fiscalização não pode ser considerado como presunção. Ademais, a impugnante somente
alega a ocorrência de presunção não fazendo nenhuma prova que pudesse contrapor o
lançamento fiscal ora apreciado.
O argumento da empresa de que emitiu todos os documentos citados pela fiscalização,
com a menção de todos os tributos recolhidos, atendendo a todos os dispositivos legais,
somente comprova que o lançamento fiscal foi correto, pois, foi com base na
documentação da empresa examinada pela Auditoria que restou claro que a empresa não
recolheu os valores registrados como devidos a título de contribuição previdenciária.
Entendeu a impugnante que todo o trabalho fiscal se resumiu às informações constantes
da GFIP, não se verificando a realidade fiscal da autuada. Tem-se que tal afirmativa não
pode ser considerada como verdadeira, pois o Termo de Encerramento da Ação Fiscal -
TEAF, de fls. 110 consta que foram examinados, durante o procedimento fiscal, os
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000838/2007-34

seguintes documentos do período de 01.2005 a 04.2007: Livro Diário verificado até
12.2006, Livro de Registro de Empregados, Folha de Pagamento, GFIP, Comprovantes
de Recolhimento, além dos citados no Relatório Fiscal, como recibos de férias, termos
de rescisão de contrato de trabalho, recibos de pagamento a trabalhadores autônomos e
empresários e notas fiscais de entrada dos produtos rurais. Assim, sem razão a
impugnante, pois, do exame dos supracitados documentos é que se apurou os valores
exigíveis e não pagos pela empresa ao tempo dos fatos geradores.
Ademais, constam do lançamento levantamentos não declarados em GFIP, tais como:
FTF - Frete Fora da GF IP e PR -A Produto Rural, o que demonstra que o trabalho fiscal
não se baseou somente nos dados constantes da GFIP.
No tocante à contribuição incidente sobre Ó produto rural, a empresa afirrna que houve
o devido recolhimento e que a fiscalização exige novamente tal rubrica. Cumpre
esclarecer que a única competência em que houve exigência de contribuição sobre o
produto rural adquirido de pessoa ñsica foi em 01.2005, como se pode ver no DAD -
Discriminativo Analítico de Débito, fls. 04/47, levantamento PR - Produto Rural. Os
valores lançados conferem com as bases de cálculo discriminadas na planilha anexa ao
Relatório Fiscal de fls. 113/114, onde consta a data, nota fiscal, valor, nome do produtor
rural e o produto adquirido.
Verifica-se que para o levantamento de contribuição sobre a aquisição de produto rural,
mês 01.2005, não há comprovação de recolhimento para esta competência, conforme
GPS - Guias da Previdência Social apresentadas e relacionadas no RDA, fls. 92/99. Não
existindo a comprovação de recolhimento para a competência e rubrica contestada,
durante a fiscalização, tampouco no prazo de defesa, assim, acertado o trabalho fiscal.
Não há reparo a fazer na decisão recorrida.
O lançamento foi baseado nas informações prestadas pelo próprio contribuinte,
em especial as folhas de pagamentos, os recibos, as notas fiscais e os registros contábeis, a partir
das quais os fatos geradores foram identificados, como determina o art. 142 do Código
Tributário Nacional. Ademais, nos termos do inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, cabia ao recorrente apresentar, na impugnação, as provas que infirmassem os
fatos narrados na acusação fiscal e que derivaram dos registros encontrados nos documentos que
foram supedâneo do lançamento, providência da qual o contribuinte não se desincumbiu,
inclusive com relação ao lançamento relativo à aquisição da produção de produtor rural.
3
Do efetivo desconto das remunerações pagas ao segurados
O recorrente alegou que não teria, verdadeiramente, efetuado os descontos, das
remuneração pagas a segurados, das contribuições previdenciárias e que apenas teria feito os
registros contábeis de tais descontos, sem qualquer influência financeira.
A alegação do contribuinte não tem o menor fundamento. Segundo o Relatório
Fiscal (e-fls. 101 e 102), os descontos foram identificados e constaram da folha de pagamento
dos empregados, da escrituração contábil, dos recibos de férias, dos termos de rescisão de
contratos de trabalho e dos recibos de pagamento dos trabalhadores autônomos e empresários.
Por outro lado, o recorrente, não apresentou prova alguma, um único recibo que fosse, para
refutar a acusação fiscal e comprovar que os valores registrados naqueles documentos não teriam
sido os valores efetivamente pagos, com descontos, aos beneficiários.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000838/2007-34

4
Da taxa Selic
O recorrente alegou que os juros não poderiam ser calculados com base na
variação da taxa Selic. Porém, a questão já está há muito pacificada no âmbito do Carf, nos
termos do que dispõe a Súmula Carf no 4, que admite a incidência de juros moratórios calculados
à taxa Selic.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital